Tribunal: TJMT
Processo: 1012266-78.2021.8.11.0003
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CONDOMINIO RESIDENCIAL ARAUCARIA - CNPJ: 21.397.790/0001-60 (RECORRENTE), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), KAMILLA DE SOUZA XAVIER - CPF: 039.402.551-22 (RECORRIDO), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. EXIBIÇÃO CIRCUITO INTERNO DO CONDOMÍNIO. NEGATIVA INJUSTIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.º 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2. Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos em face do acórdão abaixo ementado.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA – PRETENSÃO À EXIBIÇÃO DAS FILMAGENS DAS CÂMERAS INTERNAS DO CONDOMÍNIO – NEGATIVA INJUSTIFICADA – REGIMENTO INTERNO OMISSO QUANTO A NECESSIDADE DE

AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS - CONDENAÇÃO INDENIZATÓRIA FIXADA DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c danos morais ajuizada em face do Condomínio Residencial Araucária com fundamento na negativa do fornecimento das imagens do circuito interno do condomínio, em razão de suposta agressão em desfavor de seu filho na área comum do condomínio.

2. Respeitado o entendimento diverso, o sistema existe para monitorar situações cuja preservação é necessária para resguardar direitos, seja do condomínio, seja da massa condominial, seja do síndico, seja de qualquer um dos condôminos.

3. Com efeito, tendo a Autora comprovado a condição de condômina, o pedido de exibição das imagens do circuito interno para elucidar os fatos envolvendo seu filho é válida e regular, vez que se trata de documento comum às partes, não se justificando a recusa, pelo Recorrente, sob a alegação de que tal exibição causaria desconforto ou prejuízos à imagem ou à privacidade dos demais condôminos.

4. O dever de indenizar tem origem em conduta omissiva do condomínio em realizar a entrega das filmagens. Os danos suportados pela autora, por si só acarretam a indenizabilidade por ofensas à esfera psíquica, por atentarem contra a incolumidade física e psíquica da requerente. Do mesmo modo, o quantum indenizatório fixado na sentença (R$ 3.000,00) mostra-se justo e adequado ao caso concreto.

5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O Embargante se insurge contra a referida decisão aduzindo a existência de omissão no acórdão objurgado. Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar o vício apontado.

É o que merece registro.

VOTO

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Todavia, no mérito, tenho que
não
assiste razão ao Embargante, pois os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, a despeito da irresignação tecida pelo Embargante, não vislumbro a presença de nenhum dos pressupostos legais -
omissão, contradição ou obscuridade
- a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.

Ademais, apenas a título argumentativo, destaco que não há no caso concreto qualquer afronta à legislação infraconstitucional, mormente a Lei Geral de Proteção de Dados, uma vez que a própria legislação prevê exceções quanto a sua aplicação.

O artigo 4º, I e III, da sobredita lei, dispõe que a sua aplicação será excepcionada nos casos em que o tratamento de dados for realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos. No caso concreto, tratava-se de eventual agressão sofrida por criança dentro da área comum do condomínio, o que por si só, justifica a exibição do conteúdo das imagens.

Em verdade, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios opostos, pois tempestivos, contudo,
REJEITO-OS,
ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2022